Tribunal: TJDFT
Processo: 0026785-91.2014.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026785-91.2014.8.07.0016 RECORRENTE: MANOEL SOARES DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A prescrição não correrá durante o prazo de suspensão do processo, conforme disposto no art. 89, § 6o, da Lei 9099/95. 2. Nos termos do art. 110, § 1o, do CP, havendo sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, a prescrição regula-se pela pena aplicada. 3. Sendo a pena aplicada inferior a 1 (um) ano, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, à luz do art. 109, VI, do Código Penal. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 109 do Código Penal, suscitando a prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de falta de amparo legal para a suspensão do prazo prescricional no caso de suspensão condicional do processo. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência do artigo 109 do CP e a invocada divergência jurisprudencial, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO SOBRE A DESCONSTITUIÇÃO OU ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. PARADIGMA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO SURSIS. TERMO A QUO PARA O PRAZO PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO AO § 6o DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995. NÃO OCORRÊNCIA. I - O Tribunal a quo no julgamento do recurso em sentido estrito, e nos embargos de declaração apreciou a matéria submetida a julgamento, rejeitando os aclaratórios. A decisão agravada, proferida no recurso especial, de igual forma, julgou a quaestio juris, em sentido contrário à pretensão recursal. Insiste o agravante, traduzindo-se em mero inconformismo, em afirmar que a decisão agravada não enfrentou as matérias, objeto do recurso especial. II - A decisão que homologa a suspensão condicional do processo suspende tanto o processo quanto o curso da prescrição, nos termos do artigo 89, §§ 1o e 6o, da Lei 9.099/1995. III - O apontado dissídio jurisprudencial não restou demonstrado, ante à ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados, quanto aos efeitos do acórdão que reconhece o direito à suspensão condicional do processo após a sentença penal condenatória. IV - Incidência, na espécie, do enunciado 211 do STJ, em razão da falta de prequestionamento da matéria atinente à desconstituição ou anulação da sentença condenatória. V - Na hipótese, o prazo prescricional não se operou, pois a partir de 20/3/2018, data da decisão homologatória da suspensão condicional do processo, ficou suspenso o curso da prescrição nos termos do artigo 89, § 6o, da Lei 9.099/1995. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1820281/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 19/12/2019) (g.n.) Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também o AgRg no AREsp 1815689/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/6/2021. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009